Tribunal: STF
Processo: SL 1313
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se  de suspensão de liminar ajuizada pelo Deputado Estadual André Gustavo Pereira Corrêa da Silva contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro nos autos do agravo instrumento nº 0025098-21.2019.8.19.0000.
    Segundo o requerente, a decisão tomada pelo Tribunal a quo acabou por manter 
    “a liminar deferida nos autos da Ação Civil Pública nº. 007013-80.2019.8.19.0001, suspendendo os efeitos da posse dada ao Requerente em 21 de março de 2019, impedindo-o assim de exercer o mandato popular para o qual fora reeleito nas eleições gerais de 2018.” 
    Esclarece a defesa, a esse respeito, que,
    “[e]m 2018 o Requerente foi reeleito para seu quinto mandato de Deputado Estadual pela vontade de 66.881 cidadãos do Estado do Rio de Janeiro, o que significa a 7ª maior votação individual do pleito eleitoral em questão. 
    Supreendentemente, sem nunca ter sido intimado para prestar qualquer depoimento e/ou esclarecimento, foi preso temporariamente na manhã de 7 de novembro de 2018, por ordem do Exmo. Des. Fed. Abel Gomes do TRF da 2ª Região, no que veio a se chamar ‘Operação Furna da Onça’.
    Posteriormente a prisão que era temporária foi convertida em preventiva.”
    E prossegue:
    “Embora seja possível a diplomação de eleitos por procurador habilitado, a posse dos membros do Legislativo é ato personalíssimo, conforme descreve o art. 4º do Regimento Interno da ALERJ:
    (…)
    Igualmente, o mesmo regimento prevê um prazo peremptório em que o compromisso deve ser prestado pelo eleito, sob pena de declarar-se a vacância do cargo, ou seja, a perda efetiva do mandato parlamentar: 
    (...)
    Mesmo diante do iminente perecimento do direito do Requerente, em verdadeira afronta a soberania popular, o TRF2 indeferiu, ainda que mediante escolta policial, o comparecimento temporário do Requerente e dos demais deputados presos à ALERJ, a fim de tomarem posse de seus mandatos, afirmando que caberia ao Presidente da Casa, Deputado Estadual André Ceciliano, bem como à Mesa Diretora, deliberar sobre postergação da posse ou alteração do local do compromisso solene:
    (…)
    Com base nesta decisão, e para preservar a soberania popular, a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, em autêntico ato interna corporis, interpretando os parágrafos do art. 4º de seu Regimento Interno, decidiu enviar representantes da Mesa Diretora, o Procurador da Casa, e o livro de posse ao local onde o Requerente e outros deputados se encontravam presos, onde, após observação da solenidade do ato, prestaram o compromisso descrito no regimento, efetivamente sendo empossados. 
    O termo de posse foi publicado no Diário Oficial. 
    Igualmente, no dia 21 de março de 2019, em sessão plenária, o Presidente da ALERJ, Deputado André Ceciliano comunicou aos presentes a decisão da Mesa Diretora, não tendo nenhum deputado e/ou partido político manifestado qualquer oposição à decisão:
    (…)
    Tal providência resguardou o mandato do ora Requerente, impedindo a declaração de vacância do cargo, pois sequer havia denúncia recebida em março de 2019, quanto mais condenação.
    Em 27 de março de 2019, mesmo com o Requerente ainda preso, sem salário, gabinete, e com seu suplente já empossado, o Ministério Público do Rio de Janeiro ajuizou ação civil pública onde pleiteou liminarmente a sustação de todos os efeitos do da Mesa Diretora que permitiu o encaminhamento do livro de posse à penitenciária onde o Requerente se encontrava acautelado, consequentemente a própria posse do Requerente ocorrida justamente em razão do ato da Mesa Diretora.
    (…)
    Supreendentemente, ignorando o princípio do contraditório e da ampla defesa constitucionalmente assegurados, o Juízo da 13ª Vara de Fazendo Público deferiu a liminar sem ter determinado a intimação do ora Requerente!”
    Essa decisão, como citado, foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro nos autos do agravo instrumento nº 0025098-21.2019.8.19.0000.
    Na visão da defesa, o ato questionado causa grave lesão à ordem pública e política, ao atingir frontalmente os direitos políticos do requerente.
    Defende-se, ainda, a sua legitimidade ativa para apresentar a ação, na medida em que é detentor de mandato popular eletivo, bem como a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o feito, visto que a controvérsia seria de ordem constitucional, já que há manifesta afronta, entre outros, aos arts. 2º, 5º, LVII, 14, 15, III e 37, todos da Constituição Federal.
    Aduz-se a respeito da competência o seguinte:
    “Poucas vezes se viu causa tão embrenhada em tantos dispositivos de nossa Constituição. 
    A primeira, e mais evidente, matéria constitucional da causa é o princípio da separação e harmonia entre os Poderes, previsto no art. 2º da Lei Maior. 
    Justamente com base neste artigo foi construída a longa e sólida jurisprudência desta Corte sobre a impossibilidade de o Poder Judiciário sindicar ato interna corporis do Legislativo, quando este interpreta suas próprias normas regimentais: 
    (…)
    A impossibilidade tanto do Juízo da 13ª Vara de Fazenda Pública do Rio de Janeiro, quanto da 26ª Câmara Cível interferirem no ato da ALERJ que, interpretou exclusivamente seu próprio regimento interno, autorizando a cerimônia de posse fora das dependências da Casa, é justamente o principal argumento tanto do ora Requerente, quanto da Assembleia Legislativa, em todas as impugnações até aqui feitas à decisão liminar.
    Igualmente, também se discutiu nos autos o princípio da presunção de inocência, da soberania popular e da impossibilidade de cassação de direitos políticos através de decisão de prisão cautelar. 
    Em verdade, admitir na situação do ora Requerente a impossibilidade da Assembleia Legislativa agir para o empossar seria o mesmo que autorizar uma cassação de direitos políticos através de uma simples prisão cautelar, quando a Constituição exige condenação com trânsito em julgado. 
    A discussão versa também sobre o art. 15, tratando das hipóteses de suspensão e perda dos direitos políticos!”
    Requer-se, por essas razões, o deferimento de liminar para se determinar
     “a suspensão dos efeitos da decisão liminar que suspendeu os efeitos da posse do Requerente nos autos da ação civil pública nº. 007013-80.2019.8.19.0001 da 13ª Vara de Fazenda Pública do TJRJ, mantida pelo acórdão no agravo por instrumento nº. 0025098-21.2019.8.19.0000 da 26ª Câmara Cível, determinando-se o imediato empossamento do Requerente e seu retorno ao exercício do cargo público para o qual foi eleito.”
    No mérito, pleiteia-se o acolhimento da contracautela “para suspender a decisão combatida, até o trânsito em julgado da ação principal, nos termos do art. 4º, §9º da Lei Federal nº. 8437/92.”
    Em data posterior ao ajuizamento desta ação, foi noticiado que, no mandado de segurança nº 9842-04.2020.8.18000, impetrado perante o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, foi proferida decisão que deferiu liminar em favor do ora requerente, tendo-lhe reconhecido o direito ao pleno exercício de seu mandato de parlamentar da Legislatura de 2019/2023, afastando a incidência do artigo 2º da Resolução nº 177 de2019 da ALERJ, fundado na decisão do Juízo da 13ª Vara de Fazenda Pública que, liminarmente, sustou os efeitos do ato de posse do parlamentar.
    Por vislumbrar risco potencial de um eventual prejuízo desta ação, nos termos do § 2º do art. 4º da Lei nº 8.437/92, determinei a oitiva do requerente a respeito do interesse de agir na espécie.
    Em sua manifestação, o requerente defendeu o interesse de agir, uma vez que “a liminar no mandado de segurança obtida não afast[ou] os efeitos da liminar da ação civil pública (...)” (Petição/STF nº 23940/20)
    É o relatório. 
    Decido.
    Como se sabe, a competência desta Suprema Corte para conhecer e julgar incidente de contracautela exige a demonstração de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (v.g., Rcl nº 497-AgR/RS, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 6/4/01; Rcl nº 1.906/PR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 11/4/03; Rcl nº 10.435-AgR/MA, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/8/15).
    Nesse contexto, disciplina a Lei nº 8.038/90:
    “Art. 25 - Salvo quando a causa tiver por fundamento matéria constitucional, compete ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça, a requerimento do Procurador-Geral da República ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar ou de decisão concessiva de mandado de segurança, proferida, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal.” (grifos nossos)
    É sob essa perspectiva que a requerente apresentou esta ação, na medida em que traz à colação a alegação de suposta ofensa aos arts. 2º, 5º, LVII, 14, 15, III e 37, todos da Constituição Federal. 
    Consoante estabelecido no art. 4º da Lei nº 8.437/91, 
    “compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.”
     Esse dispositivo é reproduzido na cabeça do art. 297 do Regimento Interno da Corte, in verbis:
    “Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais.” 
    Tem-se, portanto, que a admissibilidade da contracautela pressupõe, entre outros aspectos legais, a demonstração de que o ato questionado possa vir a causar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública.
    É certo, ainda, que a natureza excepcional desta ação permite, tão somente, um juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas (v.g., SS nº 5.049-AgR-ED/BA, Tribunal Pleno, Presidente o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 16/5/16).
    Apoiado nessas premissas, passo à análise do caso concreto, destacando, desde logo, a legitimidade ativa ad causam do requerente para ingressar com a presente suspensão. Nesse sentido: SS nº 444-AgR/MT, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJe de 4/9/92; SL nº 1.130/GO, Relatora a Ministra Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 21/11/17; SL nº 1.182/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli (Presidente), DJe de 16/11/18. 
    Dito isso, reconheço que este incidente de natureza excepcional, à primeira vista, reúne os requisitos para prosperar. 
    Pois bem, consoante se infere dos autos o requerente e outros foram empossados no cargo de Deputado Estadual (legislatura 2019 a 2023), em solenidade realizada fora das dependências da Assembleia Legislativa estadual, por se encontrarem presos preventivamente à época. 
    A medida excepcional teria sido autorizada pela Mesa Diretora da Assembleia, a partir da interpretação de suas normas regimentais.
    Publicado no Diário Oficial os termos de posse, o Ministério Público do Rio de Janeiro ajuizou ação civil pública, na qual pleiteou, em tutela de urgência antecedente, a sustação de todos os efeitos do ato da Assembleia, que permitiu a realização da solenidade de posse do requerente e de outros fora das suas dependências. 
    Ao acolher a pretensão do Parquet estadual, o Juízo da 13ª Vara de Fazendo Pública reconheceu que a posse dos candidatos custodiados ofendeu os princípios da legalidade e da moralidade, sendo certo, ainda, que 
    “a retirada do livro de posse pelo Presidente da Mesa Diretora afrontou o ritual solene previsto na norma regimental (art. 4º e seus parágrafos da resolução nº 810/1957), contaminando a validade da posse dos titulares custodiados.” (anexo 13)
    Destacou-se, ainda, a existência de outros 
    “fundamentos que atingem a validade do ato administrativo consistente na posse dada aos parlamentares presos por meio da retirada do livro de posse da sede da Assembleia Legislativa, quais sejam: vício de motivo, violação ao regimento interno e ofensa aos princípios constitucionais da legalidade e moralidade. ”
    Por sua vez, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro endossou esse entendimento ao negar provimento ao agravo interposto. 
    Vide a ementa do julgado: 
    ”DECISÃO AGRAVADA (INDEX 470 DO PROCESSO ORIGINÁRIO) QUE CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE FOSSEM IMEDIATAMENTE SUSTADOS TODOS OS EFEITOS DO ATO EMANADO DA MESA DIRETORA DA ALERJ QUE AUTORIZOU A RETIRADA DO LIVRO DE POSSE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E SEU ENCAMINHAMENTO À PENITENCIÁRIA ONDE ESTAVAM CUSTODIADOS OS DEPUTADOS MARCUS VINÍCIUS, LUIZ MARTINS, MARCOS ABRAHÃO E ANDRÉ CORREA, E À RESIDÊNCIA DE CHIQUINHO DA MANGUEIRA. RECURSOS DOS RÉUS E AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0022122-41.2019.8.19.0000 AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO, RESTANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0026184-27-2019.8.19.0000. (...) No mérito, insurgem-se os Réus contra decisão que concedeu a tutela de urgência para sustar os efeitos do ato emanado da Mesa Diretora da ALERJ, que autorizou a retirada do Livro de Posse e seu encaminhamento à Penitenciária onde estavam custodiados os demais Demandados, e à residência do Réu Francisco Manoel de Carvalho, em prisão domiciliar. O exame da validade de ato administrativo abrange apreciação de cinco requisitos, a saber: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. No caso em tela, alega o Ministério Público vício de motivação. O motivo é um dos requisitos do ato administrativo, e, pela teoria dos motivos determinantes, caso o ato administrativo seja motivado, essa justificativa vincula a validade do ato. Na hipótese vertente, no Termo de Posse dos Deputados constou, expressamente, como motivo, autorização que estaria embutida na decisão de 30 de janeiro de 2019, do Exmo. Sr. Desembargador Federal Relator do Processo n.º 0100823-57.2018.4.02.0000. Todavia, observa-se que o Termo de Posse se baseou em motivo inexistente, como alegado pelo Ministério Público, na medida em que não se vislumbra tal autorização, no citado processo, para retirada do Livro de Posse da Casa Legislativa. Ressalta-se que a inexistência de autorização judicial foi objeto de Nota de Esclarecimento emitida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Observa-se que a fundamentação do decisum exarado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região configurou mero juízo de valor sobre as restrições ao status libertatis dos Acusados, não ostentando caráter de autorização, conforme constou, de forma equivocada, no Termo de Posse dos Deputados. (...) Ressalte-se que a apreciação da motivação do ato não se confunde com o mérito administrativo. Observe-se, ainda, que o art. 48, §1º, da Lei Estadual n.º 5.427, de 1º de abril de 2009, estabelece normas para atos e processos administrativos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Assim, o ato resta vinculado ao motivo explicitado pelo administrador, que, no caso em análise, se fundamentou em circunstância inexistente, na medida em que não houve determinação da Justiça Federal para retirada do Livro de Posse da ALERJ. Como mencionado pela Procuradoria de Justiça, ao contrário, a determinação da Justiça Federal ‘advertiu a incompatibilidade do requerimento dos réus com a prisão preventiva decretada à vista do risco de reiteração de crimes e à instrução criminal que decorreria do próprio exercício do mandato’. Ademais, verifica-se que o ato emanado da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa violou, também, o Regimento Interno da Casa, que prevê ato solene para a posse dos Deputados. Cabível a apreciação pelo Poder Judiciário do cumprimento das normas constitucionais e infraconstitucionais, notadamente, no caso em análise, das regras contidas no Regimento Interno da Assembleia Legislativa (Resolução n.º 810 de 1997). (...) Nota-se que o Regimento Interno da Casa Legislativa estabelece normas específicas para a posse dos deputados. Cabe frisar, outrossim, que, da leitura do § 6º do citado caderno regimental, infere-se, a contrario sensu, vedação para que a posse seja realizada em outro local, porquanto permitido o pleito de prorrogação da posse, ainda que por tempo determinado, em caso de impossibilidade de comparecimento. Destarte, não há previsão normativa para que a posse ocorra em outro local que não a sede da Assembleia Legislativa. Com efeito, a solenidade de posse é repleta de simbolismo, vez que representa momento de celebração da democracia representativa. Em nosso país, cuja história revela diversos períodos nos quais ao povo se negou a oportunidade de escolher seus representantes, tal celebração se faz ainda mais necessária. Trata-se de ato que transcende o interesse particular do parlamentar, vez que oportuniza ao cidadão a possibilidade de tomar conhecimento daqueles que o vão representar na legislatura que se inicia. Imprescindível se faz sua ampla divulgação, de modo a que os cidadãos possam acompanhá-lo, seja presencialmente, ou por intermédio dos meios de comunicação. Enquanto ritual do Estado Democrático de Direito, impõe-se a sua realização na sede da Casa Legislativa, com a pompa e circunstância que o momento exige. Daí a dificuldade em se admitir que o ato seja praticado no âmbito domiciliar, ou, causando ainda mais estranheza, que possa se dar no confinamento de uma unidade prisional. O respeito aos ritos que simbolizam o avanço civilizatório que a democracia representa configura exigência do interesse público a impedir que atalhos procedimentais sejam trilhados apenas para atender conveniências pessoais de alguns parlamentares. Por outro lado, em que pese a Casa ter comprovado que os Deputados requereram a prorrogação do prazo para tomar posse, conforme indexador 442 do processo originário, nota-se que não foram observados os requisitos determinados no próprio Regimento Interno. Outrossim, verifica-se que não foram observadas as hipóteses taxativas de afastamento previstas no artigo 105, §1º, da Constituição Estadual. Haja vista que o afastamento é medida excepcional, somente nos casos previstos em lei seria possível, circunstâncias que não se vislumbram, no caso em apreço. Assim, descabido o afastamento provisório dos Réus sob custódia, vez que não foram investidos nos cargos elencados no inciso I, do artigo 105, da Constituição Estadual, tampouco licenciados. Como ressaltado pelo r. Juízo a quo, a posse dos candidatos custodiados ofendeu os princípios da legalidade e da moralidade. (...) No caso em debate, conforme explicitado, não foram observadas as regras e preceitos da disciplina regimental da Casa Legislativa, configurando ofensa ao princípio da legalidade. Observa-se, ainda, violação ao princípio da moralidade, insculpido no artigo 37 da Constituição Federal. (...) Destaca-se, como asseverado pelo r. Juízo a quo, que ‘a prisão preventiva teve não só como decorrência lógica, mas também como motivação a cessação do exercício do mandato...[...] A vinculação dos imputados atos de corrupção com a função de Deputado Estadual é incontornável pela sua só descrição...[...]’. Desse modo, percebe-se que tais circunstâncias induzem à impossibilidade de os Réus tomarem posse na forma do ato impugnado. Ademais, não se pode considerar a prisão preventiva como caracterizadora do ‘motivo de força maior’ expresso no §6º, do artigo 4º, do Regimento Interno da Casa Legislativa para prorrogação da posse. Tal fato constituiria, como ressaltado pelo r. Juízo de primeiro grau, afronta ao princípio da moralidade. Cumpre salientar que a própria Casa Legislativa, quando da edição do ato cuja validade ora se examina, já buscava solução distinta para contemplar a situação dos Demandados por intermédio do Projeto de Resolução n.º 8/2019, que altera a Resolução n.º 810/1997 (Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro). Note-se que tal iniciativa da Casa é mencionada apenas para evidenciar que a solução adotada pela Mesa, qual seja, o deslocamento do Livro de Posse, não contava com amparo regimental, sem que ora se emita qualquer valoração sobre a alteração do Regimento referida. Cabe ressaltar, por fim, que, no caso em análise, observa-se a presença do periculum in mora, na medida em que os Deputados estão presos preventivamente e podem ser colocados em liberdade a qualquer momento desde que a Autoridade Judiciária competente repute conveniente. Nesta hipótese, a prevalecer a decisão da Mesa, poderiam assumir o cargo, independentemente de nova posse, antes do julgamento do processo originário, o que poderia contaminar a validade os atos praticados nesse interregno, no caso de procedência do pedido formulado na ação intentada pelo Ministério Público, gerando perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. Assim, vislumbra-se a presença do fumus boni juris, diante da ocorrência de vício de motivação, violação ao Regimento Interno da Casa Legislativa, inobservância da taxatividade do rol do artigo 105, §1°, da Constituição Estadual, e ofensa aos princípios da legalidade e moralidade, bem como do periculum in mora impondo-se a concessão da tutela de urgência” (anexo 24 – grifos nossos)
    Contudo, reconheço, neste juízo preambular, que a decisão tomada na ação civil pública, encampada pelo Tribunal de Justiça estadual, exerceu, salvo melhor juízo, indevido controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais daquela Casa Legislativa, afrontando, dessa forma, princípio fundamental inserido no art. 2º, caput, da Constituição, segundo o qual, “são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.” 
    Consoante pacífica jurisprudência desta Suprema Corte 
    “[é] vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo” (MS nº 36.662-AgR/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 7/11/19 – grifos nossos).
    De acordo com o julgado paradigma, 
    “a proteção ao princípio fundamental inserido no art. 2º da CF/1988, segundo o qual, são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, afasta a possibilidade de ingerência do Poder Judiciário nas questões de conflitos de interpretação, aplicação e alcance de normas meramente regimentais.” (grifos nossos)
    Perfilhando esse entendimento:
    “(...) 
    3. In casu, a despeito de o impetrante invocar o art. 58, caput, da CRFB/1988, para amparar seu direito líquido e certo, o ato coator está baseado na interpretação dos arts. 33, §§ 1º e 2º, e 34, § 1º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que só deve encontrar solução no âmbito do Poder Legislativo, não ficando sujeito à apreciação do Poder Judiciário. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.” (MS 35581/DF-AgR, Relator o Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 22/6/18)
    “(...)
    4. A interpretação e a aplicação do Regimento Interno da Câmara dos Deputados constituem matéria interna corporis, insuscetível de apreciação pelo Poder Judiciário. 5. Agravo regimental improvido.” (MS nº 26.062-AgR/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 4/4/18)
    “(...)
    A submissão das questões de índole regimental ao poder de supervisão jurisdicional dos Tribunais implicaria, em última análise, caso admitida, a inaceitável nulificação do próprio Poder Legislativo, especialmente em matérias em que não se verifica evidência de que o comportamento impugnado tenha efetivamente vulnerado o texto da Constituição da República. Precedentes.” (MS nº 33.705AgR/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 29/3/16) 
    Não se nega que o Poder Judiciário não pode se furtar do exame de lesões ou ameaça de lesões a direitos, ainda que ocorridas no seio de um dos Poderes da República (v.g. MS nº 31.887-MC, DJe de 13/2/13). Nada obstante, como já advertiu o Ministro Luiz Fux no julgado em questão, 
    “a decretação de nulidade dos mencionados atos de posse de parlamentar, representante democraticamente eleito pelo povo, consubstancia medida assaz gravosa e excepcional, que deve ser implementada cum grano salis e orientada pela máxima pás de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo). Isto significa que a inobservância de vícios regimentais capaz de inquinar de nulidade o termo de posse do parlamentar deve vir acompanhada de um efetivo prejuízo para o adequado funcionamento das instituições democráticas.” (grifos nossos)
    Contudo, essa não me parece a hipótese dos autos, já que o requerente tomou posse, mas impossibilitado de exercer o múnus público, em razão da condição de restrição à sua liberdade de locomoção existente à época, houve a convocação do suplente, o que desnaturou a existência de eventual prejuízo ao adequado funcionamento da instituição legislativa.
    De outra parte, não se pode ignorar que a preventiva, outrora decretada, deixou de subsistir, visto que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ao ser comunicada da prisão, decidiu em sua maioria pela soltura do requerente.
    Essa perspectiva reforça minha compreensão de que a declaração de vacância do cargo na espécie, se levada à cabo pela situação transitória que acometia o requerente à época, redundaria, inegavelmente à hipótese de uma cassação branca do mandato, o que vai de encontro à expressa previsão constitucional que veda a cassação de direitos políticos, ainda mais de forma antecipada (CF, art. 15), além de atentar contra a ordem jurídico-administrativa local.
    Anote-se, por fim, como relatado inicialmente, que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deferiu liminar em mandado de segurança do ora requerente, reconhecendo a ele o direito ao pleno exercício de seu mandato de parlamentar na Legislatura de 2019 a 2023.
    Essa decisão, aliás, foi objeto de questionamento na SS nº 5.367/RJ, ajuizada nesta Suprema Corte pelo Parquet estadual. 
    Em 20/4/20, ao negar seguimento ao pedido, consignei entre outros aspectos o seguinte: 
    “Não se pode deixar de considerar, ainda, que a jurisprudência desta Suprema Corte tem firme entendimento acerca de afastamentos cautelares indefinidos, de detentores de mandato popular, no curso de processos ainda em andamento, a equivaler a uma espécie de cassação branca, a atentar contra a ordem jurídico-administrativa da localidade em que isso está a ocorrer, citando-se, para exemplificar, o julgamento do Agravo Regimental na SL nº 1.241, de minha relatoria, concluído no Plenário Virtual do STF, no dia 17/4/20 e ainda pendente de publicação.” (DJe de 22/4/20 – grifos nossos)
    Diante dessas considerações, sem prejuízo de reexame posterior da matéria, defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão liminar proferida nos autos da ação civil pública nº 007013-80.2019.8.19.0001 da 13ª Vara de Fazenda Pública e mantida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que suspendeu a posse do requerente no cargo de Deputado Estadual junto à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.
    Comuniquem-se solicitando-se informações, que deverão ser prestadas no prazo máximo de 10 (dez) dias.
    Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente